Tribunal: TJES
Processo: 5000708-38.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-38.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA DA SILVA MUCELLIN
RECORRIDO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000708-38.2022.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PRISCILA DA SILVA MUCELLIN

RECORRIDO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PRISCILA DA SILVA MUCELLIN
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais, ajuizada contra
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
. A pretensão inicial visava à declaração de inexigibilidade de mensalidades e à compensação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A sentença recorrida entendeu pela legitimidade do débito, ao fundamento de que o cancelamento da matrícula da autora somente foi formalizado em abril de 2019, após o início do período letivo, tornando devidas as mensalidades correspondentes ao período em que o serviço educacional esteve à sua disposição. Afastou, ainda, o dano moral pela ausência de notificação prévia, por considerar tal obrigação exclusiva do órgão mantenedor do cadastro de crédito.

A recorrente, em suas razões, sustenta que a decisão de primeiro grau merece reforma. Alega que houve erro na valoração da prova, pois o juízo baseou-se em documento unilateral da recorrida para fixar a data do pedido de cancelamento, desconsiderando a inversão do ônus probatório. Defende que a solicitação de cancelamento ocorreu em janeiro de 2019, antes do início das aulas, e que a demora na formalização se deu por falha da instituição. Aponta, por fim, a ilegalidade da cobrança por serviço não utilizado e a falha no dever de informação, dada a ausência de notificação sobre a dívida antes da negativação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na legitimidade do débito que originou a negativação do nome da recorrente, o que impõe definir o momento em que a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais produziu seus efeitos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, a qual foi deferida em decisão saneadora (ID 1469334). A recorrente, como parte vulnerável, narra ter buscado o cancelamento da matrícula em janeiro de 2019, antes do início das aulas, mas enfrentou entraves burocráticos impostos pela recorrida que retardaram a formalização para abril de 2019.

A instituição de ensino, por sua vez, para comprovar que o pedido de cancelamento ocorreu apenas em abril, apresentou unicamente uma tela de seu sistema interno. Tal documento, por ser produzido de forma unilateral, possui baixa força probatória, notadamente quando confrontado com a alegação verossímil da consumidora.
Caberia à recorrida, diante da inversão do ônus probatório, demonstrar de forma inequívoca o momento da solicitação, preferencialmente por meio do documento que seu próprio contrato exige em sua cláusula 13.1, qual seja, a "solicitação impressa no polo de sua vinculação", o que não foi feito.

Não tendo a recorrida se desincumbido de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, prevalece a narrativa de que a intenção de cancelar o contrato foi manifestada antes do início da prestação dos serviços. A demora na formalização do cancelamento, decorrente de falhas nos procedimentos internos da fornecedora, não pode ser imputada à consumidora para justificar a cobrança de mensalidades por um serviço que ela não apenas não usufruiu, como também buscou rescindir tempestivamente.

Nesse contexto, o argumento de que o serviço estava "à disposição" não se sustenta. O fato gerador da obrigação de pagar a mensalidade é a efetiva prestação do serviço contratado, e não sua mera disponibilidade quando
o consumidor já manifestou expressamente sua intenção de resilir o contrato
. A conduta da recorrida de cobrar por mensalidades relativas a período posterior à solicitação de cancelamento e, ainda, negativar o nome da recorrente, configura-se como prática abusiva.

Declarada a inexistência do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes mostra-se indevida, gerando o dever de indenizar. O dano moral, em tais casos, é presumido e decorre do próprio ato de negativação injusta, que afeta a honra e a imagem da pessoa. O valor da compensação, contudo, deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito. Considero, para o caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como adequado para reparar o abalo sofrido e para exercer função pedagógica sobre a ofensora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 793,12 (setecentos e noventa e três reais e doze centavos) discutido nos autos.

CONDENAR
a recorrida, SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, a pagar à recorrente, PRISCILA DA SILVA MUCELLIN, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora a contar da data do evento danoso (data da negativação).

Fica a recorrida obrigada a providenciar a exclusão definitiva do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito aqui declarado inexistente, caso ainda não o tenha feito, sob as penas da lei.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)